Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-90.2016.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000229-90.2016.8.05.0031

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: CLAUDECI ARAUJO SODRE e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA REMUNERATÓRIA PERMANENTE. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O AFASTAMENTO. ART. 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 18/2010. PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E DA LIBERDADE SINDICAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

É devido o pagamento da gratificação de regência de classe a professores da rede pública municipal durante o período de afastamento legal para exercício de mandato classista, quando demonstrado que referida verba possui natureza remuneratória permanente, incorporando-se de forma contínua e habitual à remuneração do cargo efetivo. Interpretação que se coaduna com o art. 62 da Lei Municipal nº 18/2010, que assegura a manutenção da remuneração e dos direitos funcionais durante o afastamento, bem como com os princípios constitucionais da liberdade sindical e da irredutibilidade de vencimentos.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0000229-90.2016.8.05.0031
, oriunda da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca dos Brejinhos, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE
BROTAS DE MACAUBAS

e como Apelados
CLAUDECI ARAUJO SODRE e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA